Tribunal: TJSP
Processo: 2212870-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de indenização por danos. Cumprimento de sentença. Decisão interlocutória acolhe impugnação do executado e defere substituição de bem penhorado (de veículo automotor para PCD para bem imóvel, de maior valia agregada). Inconformismo da parte exequente. Não provimento. Decisão mantida.
1. Adequado o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, adotada

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de indenização por danos. Cumprimento de sentença. Decisão interlocutória acolhe impugnação do executado e defere substituição de bem penhorado (de veículo automotor para PCD para bem imóvel, de maior valia agregada). Inconformismo da parte exequente. Não provimento. Decisão mantida.
1. Adequado o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, adotada interpretação finalística do rol – não exaustivo - de bens impenhoráveis descritos no artigo 833 do CPC/15. A impenhorabilidade é ligada ao princípio da dignidade da pessoa humana. Executado, além de oferecer bem imóvel de maior valia à penhora, demonstra utilizar-se de automóvel para deslocamentos para realização de tratamento de saúde. Respeito ao princípio da menor onerosidade do executado.
2. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000899584
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2212870-64.2020.8.26.0000, da Comarca de Guararema, em que é agravante
IPEMPI - INSTITUTO DE PESQUISA, MARKETING PAULISTA E
INFORMARTICA S/C, é agravado JACY DE PÁDUA.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente) e JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO
NETO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
PIVA RODRIGUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2212870-64.2020.8.26.0000 -Voto no 38230
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2212870-64.2020.8.26.0000
AGRAVANTE(S): Ipempi - Instituto de Pesquisa, Marketing Paulista
e Informartica S/c
AGRAVADO(S): Jacy de Pádua
COMARCA: Guararema - Vara Única
PROCESSO DE ORIGEM: 0001149-92.2019.8.26.0219
Voto: 38230
Agravo de instrumento. Ação de indenização por danos.
Cumprimento de sentença. Decisão interlocutória
acolhe impugnação do executado e defere substituição
de bem penhorado (de veículo automotor para PCD
para
bem
imóvel,
de
maior
valia
agregada).
Inconformismo da parte exequente. Não provimento.
Decisão mantida.
1. Adequado o acolhimento da impugnação ao
cumprimento de sentença, adotada interpretação
finalística do rol
não exaustivo - de bens
impenhoráveis descritos no artigo 833 do CPC/15. A
impenhorabilidade é ligada ao princípio da dignidade
da pessoa humana. Executado, além de oferecer bem
imóvel de maior valia à penhora, demonstra utilizar-se
de automóvel para deslocamentos para realização de
tratamento de saúde. Respeito ao princípio da menor
onerosidade do executado.
2. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Ipempi - Instituto de Pesquisa, Marketing Paulista e Informática S/c contra
decisão proferida pelo(a) MM. Juiz(a) de Direito Vanêssa Christie Enande,
que acolheu impugnação apresentada pelo executado, ora agravado, e
levantou penhora sobre veículo automotor de titularidade dominial do
executado.
A parte agravante objetiva a reforma da decisão
recorrida, para que seja mantida a penhora sobre o veículo automotor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2212870-64.2020.8.26.0000 -Voto no 38230
3
Nas razões recursais, aponta que a lei de regência
não qualifica o bem em questão, veículo automotor para pessoas com
deficiência (PCD) no rol de bens impenhoráveis. Cita precedentes deste
Tribunal que abonam a tese recursal.
Recurso processado, sem efeito suspensivo, não
requerido.
Contrarrazões apresentadas.
Houve manifestação de oposição ao julgamento
virtual do presente agravo.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
A impenhorabilidade desta espécie de crédito está
fundamentalmente ligada ao princípio da dignidade da pessoa humana.
Essa é a lição de Hermes Zaneti Júnior:
“A impenhorabilidade é atualmente ligada aos
direitos fundamentais. Sua matriz constitucional não é o direito à
propriedade, mas o direito à dignidade da pessoa humana (art. 1.o, III,
CF/1988) e, além deste, o autorregramento da vontade (direito
fundamental civil, introdução, 2.1.), a função social da empresa (como
desdobramento dos interesses públicos e dos direitos individuais e
coletivos dos empregados), entre outros direitos fundamentais que poderão
ensejar impenhorabilidades. O executado tem seus bens e patrimônios
protegidos, na medida em que a legislação estabelece limites à execução
para preservação de direitos fundamentais.” (ZANETI JÚNIOR,
Hermes. Comentários ao Código de Processo Civil: artigos 824 ao 925.
Coleção comentários ao Código de Processo Civil; v. 14 / coordenação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2212870-64.2020.8.26.0000 -Voto no 38230
4
Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero.
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 173 grifo nosso).
Nessa linha, o arrolamento
não exaustivo

constante do artigo 833 do Código de Processo Civil se presta a assegurar
não apenas a subsistência do devedor, mas também resguardar a sua
dignidade, a fim de que possa manter sob seu patrimônio os bens que sejam
essenciais à manutenção de sua vida e o desempenho de sua profissão de
onde possa colher rendimentos para manutenção.
O veículo automotor de titularidade do executado,
como demonstrado na origem, é empregado para a finalidade de transporte
e deslocamentos, até para cidades vizinhas da comarca local, que se fazem
necessários em razão do estado de saúde do executado, em curso de
tratamento médico de patologia grave (doença pulmonar crônica, cf. fl.
178).
E o executado cuidou de demonstrar e oferecer à
penhora, em substituição, um outro bem, imóvel, mais valioso que o
automóvel, tendo sido juntada uma avaliação imobiliária cuja idoneidade
não foi impugnada pela contraparte.
Ora, não demonstrada a inviabilidade de alienação
do imóvel oferecido à penhora pelo executado, cabe dar plena acolhida ao
pleito do executado de substituição do bem penhorado, não apenas pela
impenhorabilidade interpretada de modo finalístico, mas também em
consonância com a efetividade da própria execução e também alinhado ao
princípio da menor onerosidade do executado, que deve ser cumprido
justamente pela apresentação, pelo executado, de “outros meios mais
eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já
determinados” (artigo 805, parágrafo único, CPC/15).
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2212870-64.2020.8.26.0000 -Voto no 38230
5
recurso.
Na hipótese de apresentação de embargos de
declaração contra o presente acórdão, ficam as partes intimadas a se
manifestar, no próprio recurso, a respeito de eventual oposição ao
julgamento virtual, nos termos do art. 1o da Resolução no 549/2011 do
Órgão Especial deste E. Tribunal, entendendo-se o silêncio como
concordância.
PIVA RODRIGUES
Relator